Tribunal: TJPA
Processo: 0805713-08.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6096 - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805713-08.2019.8.14.0028

APELANTE: JOSE OTAVIO MAGNO PIRES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). INAPLICABILIDADE DA REGRA DA MÉDIA DOS 36 ÚLTIMOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TESE DO MELHOR BENEFÍCIO RESTRITA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Revisão de Benefício Previdenciário ajuizada por servidor aposentado com o objetivo de recalcular seus proventos de aposentadoria com base na média dos 36 últimos salários de contribuição, conforme redação original do art. 202 da Constituição Federal de 1988. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a inaplicabilidade da regra invocada e a inexistência de erro no cálculo realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), além da prescrição da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cálculo dos proventos de aposentadoria deveria seguir a regra da média dos 36 últimos salários de contribuição, com base na redação original do art. 202 da CF/88, vigente à época do ingresso no serviço público; e (ii) definir se a tese do melhor benefício, reconhecida no RGPS, seria aplicável ao RPPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cálculo dos proventos de aposentadoria deve observar a legislação vigente no momento em que o servidor preenche os requisitos para a inativação, não havendo direito adquirido a regime jurídico previdenciário anterior, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

4.

A Emenda Constitucional nº 20/1998 revogou a regra da média dos 36 últimos salários de contribuição, sendo que a aposentadoria do apelante foi concedida sob a vigência da EC nº 47/2005, que assegura proventos integrais com paridade, calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, nos termos do art. 6º da EC nº 41/2003.

5.

A tese do melhor benefício, reconhecida no âmbito do RGPS, não se aplica ao RPPS, que possui regras específicas estabelecidas pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.

6.

Não houve comprovação de erro no cálculo realizado pelo IGEPREV, tampouco de prejuízo ao servidor, sendo correta a manutenção da aposentadoria nos termos concedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cálculo dos proventos de aposentadoria do servidor público deve observar a legislação vigente no momento do preenchimento dos requisitos para a inativação, sem direito adquirido a regime previdenciário anterior.

2.

A tese do melhor benefício, reconhecida para o Regime Geral de Previdência Social, não se aplica ao Regime Próprio de Previdência Social.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 202 (redação original); EC nº 20/1998; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 47/2005. CPC/2015, art. 487, I; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 575089, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 10.09.2008; STF, RE 630501, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 21.02.2013; STF, MS 26646, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 12.05.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0805713-08.2019.8.14.0028

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
JOSE OTÁVIO MAGNO PIRES

ADVOGADOS:

JADER KAHWAGE DAVID

(OAB/PA 6.503-A);
MÊNILLY LÓSS GUERRA (OAB/PA Nº 14.831); RODRIGO ALBUQUERQUE BOTELHO (OAB/PA Nº 19.463)
;

PAULO SERGIO WEYL ALBUQUERQUE COSTA (OAB/PA 6.146-A
);
PAULO HENRIQUE DA SILVA BRITO

(OAB/PA 25.519-A
)

APELADO:

INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

PROCURADORA AUTÁRQUICA
:
ANA RITA DOPAZO A. J. LOURENÇO

LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Revisão de Benefício Previdenciário
ajuizada por
José Otávio Magno Pires
em face do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, pelo procedimento previsto no Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

(...)

Por fim, vendo que neste feito, por inadequação da via eleita, o feito deveria ser extinto sem resolução do mérito e ainda não poderia ser novamente ajuizado, por conta da incidência da prescrição, já que o vínculo se encerrou em 07/2014, quando nasceu a pretensão a equiparação por desvio de função, hoje, passados mais de 05 anos desde então, entendo que também o mérito, seja por ou seja por outro fundamento, deve ser resolvido neste momento processual.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor em custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa corrigido, ônus que fica com exigibilidade sob condição suspensiva pelo prazo de 05 anos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

P. R. I. Cumpra-se, servindo essa de expediente de comunicação.

Consta nos autos que o Apelante foi servidor efetivo ocupante do cargo técnico D, vinculado à Secretaria Executiva do Estado do Pará, tendo exercido, por cessão, o cargo de
professor doutor da Universidade do Estado do Pará – UEPA
, no período de
01/04/2011 a 01/07/2014
, tempo que, segundo ele, não foi contabilizado no cálculo de sua aposentadoria.

Instruiu a inicial com documentos diversos, tais como e-mails, documentos públicos internos e listas de frequência, para comprovar o efetivo exercício na função que alega ter desempenhado.

A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o autor se equivocou na fundamentação jurídica ao requerer a revisão com base na regra da média de 80% das maiores contribuições, pois, sendo beneficiado pela integralidade e paridade, tal cálculo não lhe seria aplicável. Foi verificado ainda que o período de
2011 a 2014 foi computado para fins de tempo de contribuição
e não haveria interesse de agir na demanda relacionada a esse tema.

Foi considerado em sede de sentença que a tese de equiparação salarial ao cargo de professor doutor
implicaria modificação da causa de pedir e do pedido após o saneamento do feito, sem anuência do réu
, configurando carência de interesse processual; ainda que a equiparação fosse objeto de análise, haveria
prescrição
, uma vez que a pretensão teria surgido com o fim do vínculo em
07/2014
, estando escoado o prazo de
cinco anos
para a propositura da ação. Condenou o autor ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa corrigido
, ficando a exigibilidade suspensa nos termos do art.
98, § 3º, do CPC
.

Inconformado, o servidor aposentado interpôs o presente recurso, alegando em síntese que a sentença não teria considerado a fundamentação jurídica correta do pedido, uma vez que pleiteia a revisão de seus proventos com base no art. 202 da Constituição Federal, em sua redação original, vigente quando de seu ingresso no serviço público estadual; que a regra aplicável ao seu caso deveria ser a da média dos 36 últimos salários de contribuição, conforme redação original do referido artigo da CF/88, e não a regra imposta pela EC
41/2003;
que o IGEPREV reconheceu, em manifestação nos autos, que o autor ingressou no serviço público antes da Constituição de 1988, sendo posteriormente estabilizado pelo art. 19 do ADCT da CF/88, de modo que deveria se aposentar pelas normas vigentes à época de seu ingresso; que, sob essa ótica, correto seria calcular sua aposentadoria com base nas 36 últimas contribuições, o que resultaria em um benefício maior do que o atualmente percebido; que a tese do "direito ao melhor benefício" já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em precedentes que determinam a prevalência da regra mais favorável ao segurado. Pulguinha pela reforma total da sentença, para que seu benefício seja recalculado conforme os 36 últimos salários de contribuição, nos termos da redação do art. 2020 da CF/88.

Devidamente intimado, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões. (ID.

10930369).

Regularmente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito (ID. 12347854).

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID13256630).

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0805713-08.2019.8.14.0028

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
JOSE OTÁVIO MAGNO PIRES

ADVOGADOS:

JADER KAHWAGE DAVID

(OAB/PA 6.503-A);
MÊNILLY LÓSS GUERRA (OAB/PA Nº 14.831); RODRIGO ALBUQUERQUE BOTELHO (OAB/PA Nº 19.463)
;

PAULO SERGIO WEYL ALBUQUERQUE COSTA (OAB/PA 6.146-A
);
PAULO HENRIQUE DA SILVA BRITO

(OAB/PA 25.519-A
)

APELADO:

INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

PROCURADORA AUTÁRQUICA
:
ANA RITA DOPAZO A. J. LOURENÇO

LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). INAPLICABILIDADE DA REGRA DA MÉDIA DOS 36 ÚLTIMOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TESE DO MELHOR BENEFÍCIO RESTRITA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Revisão de Benefício Previdenciário ajuizada por servidor aposentado com o objetivo de recalcular seus proventos de aposentadoria com base na média dos 36 últimos salários de contribuição, conforme redação original do art. 202 da Constituição Federal de 1988. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a inaplicabilidade da regra invocada e a inexistência de erro no cálculo realizado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), além da prescrição da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cálculo dos proventos de aposentadoria deveria seguir a regra da média dos 36 últimos salários de contribuição, com base na redação original do art. 202 da CF/88, vigente à época do ingresso no serviço público; e (ii) definir se a tese do melhor benefício, reconhecida no RGPS, seria aplicável ao RPPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cálculo dos proventos de aposentadoria deve observar a legislação vigente no momento em que o servidor preenche os requisitos para a inativação, não havendo direito adquirido a regime jurídico previdenciário anterior, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

4.

A Emenda Constitucional nº 20/1998 revogou a regra da média dos 36 últimos salários de contribuição, sendo que a aposentadoria do apelante foi concedida sob a vigência da EC nº 47/2005, que assegura proventos integrais com paridade, calculados com base na última remuneração do cargo efetivo, nos termos do art. 6º da EC nº 41/2003.

5.

A tese do melhor benefício, reconhecida no âmbito do RGPS, não se aplica ao RPPS, que possui regras específicas estabelecidas pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.

6.

Não houve comprovação de erro no cálculo realizado pelo IGEPREV, tampouco de prejuízo ao servidor, sendo correta a manutenção da aposentadoria nos termos concedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cálculo dos proventos de aposentadoria do servidor público deve observar a legislação vigente no momento do preenchimento dos requisitos para a inativação, sem direito adquirido a regime previdenciário anterior.

2.

A tese do melhor benefício, reconhecida para o Regime Geral de Previdência Social, não se aplica ao Regime Próprio de Previdência Social.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 202 (redação original); EC nº 20/1998; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 47/2005. CPC/2015, art. 487, I; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 575089, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 10.09.2008; STF, RE 630501, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 21.02.2013; STF, MS 26646, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 12.05.2015.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Revisão de Benefício Previdenciário
ajuizada por
José Otávio Magno Pires
em face do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, pelo procedimento previsto no Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

(...)

Por fim, vendo que neste feito, por inadequação da via eleita, o feito deveria ser extinto sem resolução do mérito e ainda não poderia ser novamente ajuizado, por conta da incidência da prescrição, já que o vínculo se encerrou em 07/2014, quando nasceu a pretensão a equiparação por desvio de função, hoje, passados mais de 05 anos desde então, entendo que também o mérito, seja por ou seja por outro fundamento, deve ser resolvido neste momento processual.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor em custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa corrigido, ônus que fica com exigibilidade sob condição suspensiva pelo prazo de 05 anos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

P. R. I. Cumpra-se, servindo essa de expediente de comunicação.

Consta nos autos que o Apelante foi servidor efetivo ocupante do cargo técnico D, vinculado à Secretaria Executiva do Estado do Pará, tendo exercido, por cessão, o cargo de
professor doutor da Universidade do Estado do Pará – UEPA
, no período de
01/04/2011 a 01/07/2014
, tempo que, segundo ele, não foi contabilizado no cálculo de sua aposentadoria.

Instruiu a inicial com documentos diversos, tais como e-mails, documentos públicos internos e listas de frequência, para comprovar o efetivo exercício na função que alega ter desempenhado.

A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o autor se equivocou na fundamentação jurídica ao requerer a revisão com base na regra da média de 80% das maiores contribuições, pois, sendo beneficiado pela integralidade e paridade, tal cálculo não lhe seria aplicável. Foi verificado ainda que o período de
2011 a 2014 foi computado para fins de tempo de contribuição
e não haveria interesse de agir na demanda relacionada a esse tema.

Foi considerado em sede de sentença que a tese de equiparação salarial ao cargo de professor doutor
implicaria modificação da causa de pedir e do pedido após o saneamento do feito, sem anuência do réu
, configurando carência de interesse processual; ainda que a equiparação fosse objeto de análise, haveria
prescrição
, uma vez que a pretensão teria surgido com o fim do vínculo em
07/2014
, estando escoado o prazo de
cinco anos
para a propositura da ação. Condenou o autor ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa corrigido
, ficando a exigibilidade suspensa nos termos do art.
98, § 3º, do CPC
.

Inconformado, o servidor aposentado interpôs o presente recurso, alegando em síntese que a sentença não teria considerado a fundamentação jurídica correta do pedido, uma vez que pleiteia a revisão de seus proventos com base no art. 202 da Constituição Federal, em sua redação original, vigente quando de seu ingresso no serviço público estadual; que a regra aplicável ao seu caso deveria ser a da média dos 36 últimos salários de contribuição, conforme redação original do referido artigo da CF/88, e não a regra imposta pela EC
41/2003;
que o IGEPREV reconheceu, em manifestação nos autos, que o autor ingressou no serviço público antes da Constituição de 1988, sendo posteriormente estabilizado pelo art. 19 do ADCT da CF/88, de modo que deveria se aposentar pelas normas vigentes à época de seu ingresso; que, sob essa ótica, correto seria calcular sua aposentadoria com base nas 36 últimas contribuições, o que resultaria em um benefício maior do que o atualmente percebido; que a tese do "direito ao melhor benefício" já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em precedentes que determinam a prevalência da regra mais favorável ao segurado. Pulguinha pela reforma total da sentença, para que seu benefício seja recalculado conforme os 36 últimos salários de contribuição, nos termos da redação do art. 2020 da CF/88.

Devidamente intimado, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões. (ID.

10930369).

Regularmente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito (ID. 12347854).

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID13256630).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este tribunal diz respeito à revisão de benefício previdenciário do apelante que busca a majoração dos seus proventos de aposentadoria sob o argumento de que seu benefício deveria ser calculado conforme a média dos 36 últimos salários de contribuição, nos termos da redação original do art. 202 da Constituição Federal de 1988.

Conforme consta nos autos, o apelante ingressou no serviço público estadual em
1981
, por meio de contratação, e foi posteriormente estabilizado pelo art. 19 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
da Constituição Federal de 1988.
Assim, sua aposentadoria deve observar as normas vigentes à época em que preenchidos os requisitos para inativação, conforme a jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal.

O apelante sustenta que por ter ingressado em período em que vigorava a redação original do
art. 202 da Constituição Federal
,
teria direito ao cálculo de sua aposentadoria com base na média dos 36 últimos salários de contribuição corrigidos monetariamente. No entanto, a Emenda Constitucional nº 20/1998 revogou essa regra e instituiu novas diretrizes para o cálculo de benefícios previdenciários.

Ocorre que a aposentadoria do servidor estatutário, desde a Constituição de 1988, foi submetida a sucessivas reformas promovidas pelas Emendas constitucionais nº 20/1998, nº 41/2003 e nº
47/2005
, que alteraram substancialmente os critérios de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários.

A aposentadoria do apelante foi concedida sob a vigência da Emenda Constitucional nº 47/2005. Esse diploma garantiu, àqueles que preenchessem determinados requisitos, a aposentadoria com proventos integrais e paridade. O cálculo, no entanto, foi realizado com base na última remuneração do cargo efetivo, conforme o art. 6º da EC nº 41/2003, aplicado pela regra de transição.

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

O IGEPREV esclareceu que a aposentadoria seguiu corretamente o disposto no art. 6º da EC nº 41/2003, que prevê a integralidade e a paridade para os servidores que preencheram os requisitos estabelecidos. O cálculo considerou a última remuneração do cargo efetivo ocupado pelo apelante, sem previsão legal para a aplicação da regra anterior revogada.

A jurisprudência do STF é pacífica ao determinar que o direito à aposentadoria se rege pela legislação vigente no momento em que o servidor preenche os requisitos legais para a inativação. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário anterior (STF, RE 575089, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 10/09/2008).

EMENTA: INSS. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 3º DA EC 20/98. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR A 16.12.1998. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO CALCULADO EM CONFORMIDADE COM NORMAS VIGENTES ANTES DO ADVENTO DA REFERIDA EMENDA. INADMISSIBILIDADE. RE IMPROVIDO.

I - Embora tenha o recorrente direito adquirido à aposentadoria, nos termos do art. 3º da EC 20/98, não pode computar tempo de serviço posterior a ela, valendo-se das regras vigentes antes de sua edição.

II - Inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, razão pela qual não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior.

III - A superposição de vantagens caracteriza sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. IV - Recurso extraordinário improvido.

(RE 575089, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10-09-2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008 EMENT VOL-02338-09 PP-01773 RB v. 20, n. 541, 2008, p. 23-26 RT v. 98, n. 880, 2009, p. 122-129)

Para corroborar com o entendimento de que o direito à aposentadoria se aperfeiçoa no momento do preenchimento dos requisitos, inexistindo direito adquirido a regime previdenciário anterior quando houver mudança normativa antes da inativação, colaciono ainda o seguinte julgado:

Ementa

APOSENTADORIA
– PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria.

Tema

334 -
Direito a cálculo de benefício de
aposentadoria
de acordo com legislação vigente à época do
preenchimento
dos requisitos exigidos para sua concessão.

Tese

Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a
aposentadoria
, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas.

(STF - RE: 630501 RS, Relator: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 21/02/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/08/2013)

Observa-se, portanto, que o cálculo se deu conforme o regramento vigente no momento da aposentadoria,
não havendo amparo jurídico para a pretensão do Apelante de ver seus proventos recalculados com base na tese do melhor benefício
.
Dessa forma, não há ilegalidade no cálculo da aposentadoria realizado pelo IGEPREV, tampouco direito do Apelante à revisão pretendida.

O apelante não demonstrou qualquer erro nos cálculos realizados pelo IGEPREV, tampouco apresentou provas de eventuais diferenças salariais não consideradas. Além disso, a alegação de que teria sido aposentado com vencimentos inferiores ao devido carece de suporte probatório.

Assim, rejeito a tese de reforma da sentença para as regras do art. 202, da Constituição Federal
com a redação anterior à emenda constitucional nº 20, de 1998.

Ademais, o apelante invoca a tese do "melhor benefício", reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Contudo, tal tese aplica-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não sendo aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), regido por normas constitucionais específicas.

No RPPS, o cálculo dos proventos deve observar o regime vigente no momento da aposentadoria, sendo inaplicável a regra anterior revogada pela EC nº 20/1998. A ausência de direito adquirido à forma de cálculo foi reiterada pelo STF (STF, MS 26646, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 12/05/2015):

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA
APOSENTADORIA
NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO
A
REGIME JURÍDICO
. DENEGADA A SEGURANÇA.

1. A
aposentadoria
rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade.

2. Destarte, consoante o art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, somente os servidores públicos que preencheram os requisitos para
aposentadoria
estabelecidos na vigência da Emenda Constitucional 20/1998 poderiam solicitar o benefício com fundamento na mesma regra editada pelo constituinte derivado.

3. O cômputo do acréscimo de dezessete por cento do período exercido como membro do Ministério Público para a
aposentadoria
segundo os ditames da Emenda Constitucional nº 20/1998 apenas alcança aqueles que incorporaram o
direito
de se aposentar pelas regras da aludida emenda. a) In casu, os membros do Ministério Público que não tinham preenchido os requisitos para a
aposentadoria
quando do advento das novas normas constitucionais passaram a ser regidos pelo
regime
previdenciário estatuído na Emenda Constitucional nº 41/2003. b) O impetrante, nascido em 23/3/1951, completou os 53 anos de idade apenas em 23/3/2004, posteriormente, portanto, à Emenda Constitucional nº 41/2003, que revogara a EC nº 20/1998, não se aplicando ao caso a emenda constitucional revogada. É o momento em que preenchidos os requisitos para
aposentadoria
que define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em
direito

adquirido
a
regime

jurídico
anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos.

4. Outrossim, é cediço na Corte que não há
direito adquirido
a
regime jurídico
, aplicando-se à
aposentadoria
a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão.

5. Mandado de segurança denegado.

Assim rejeito a tese de aplicação do melhor benefício.

Na realidade, embora a pretensão do Apelante não esteja claramente delineada, verifica-se que seu objetivo era a revisão do cálculo de seu benefício para que seus proventos fossem equiparados aos de um Professor Universitário. Seu principal questionamento reside no fato de ter sido aposentado no cargo de
Técnico D
, percebendo remuneração inferior à de um professor universitário.
A cessão para outro órgão não altera o vínculo com o cargo efetivo, salvo redistribuição formal, o que não ocorreu no caso concreto.

Ocorre que, como demonstrado, o Apelante não possui direito adquirido à forma de cálculo dos proventos com base na média das 36 últimas remunerações,
sendo aplicável o regime vigente à época da aposentadoria

Ante o exposto, e na companhia do Ministério Público,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025